Tribunal: STF
Processo: ARE 1457513
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-12-09
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Sergipe, assim ementado (eDOC 9):



    “Constitucional, Administrativo e Processo Civil – Ação civil pública – Sentença de procedência – Apelação cível – Direito à saúde – Paciente com diagnóstico de paranganglioma com metástase pulmonar – Tratamento fora do domicílio (TFD) – Custeio das despesas de deslocamento do paciente e sua acompanhante – Pagamento em diárias – Pretensão de ver reconhecido o direito a perceber valores superiores aos fixados nas normas dos entes federados – Impossibilidade – Montante que deve observar as previsões da Portaria nº 55/99 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, as normas estaduais e as municipais – Sentença reformada. 



    I – O direito fundamental à saúde, previsto nos arts. 196 e 198 da CF/88, é direito de todo cidadão e dever do Estado, corporificado através de seus entes políticos, a União, Estados e Municípios, sendo o TFD materialização desse direito, regulamentado pela Portaria SAS/MS nº 55/99; 



    II – Embora não se ignore a impossibilidade da parte autora/Recorrida de arcar com as despesas decorrentes de seu deslocamento, mostra-se descabida impor aos entes federados /que arquem com valores superiores àqueles estabelecidos nas normas do TFD e sem previsão de dotação de tais despesas, sob pena de oneplanejados, prejudicando outras coberturas, inclusive de pessoasrar excessivamente o orçamento público com gastos não antevistos e em situação similar à da parte autora; 



    III – Recurso conhecido e provido.”



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 1º, III, 5º, 6º, 193, 196 e 198 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, argumenta-se que "observou-se grave e inequívoca violação do direito fundamental à saúde, uma vez que o Acórdão recorrido negou a complementação pecuniária da ajuda de custo a ser concedida ao Sr. Antônio Miguel Salvador, que realiza tratamento de saúde no Estado de São Paulo, com o objetivo de combater um “paraganglioma com metástase pulmonar’. Conforme bem sedimentado em primeira instância, o aludido tratamento de saúde não é disponibilizado no Estado de Sergipe, única razão para o deslocamento territorial a ser realizado pelo beneficiário." (eDOC 11, pp. 6-7).



    O Tribunal de origem inadmitiu o recurso extraordinário com fundamento na aplicação das Súmulas 279, 282 e 356 do STF (eDOC 15).



    A Procuradoria-Geral da República aportou parecer pelo desprovimento do agravo (eDOC 55).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação merece prosperar.



    Registro, de início, que a perspectiva do direito à saúde foi abordada desde a sentença de primeiro grau, motivo a afastar o óbice da ausência de prequestionamento (Súmula 282 desta Suprema Corte).



    O Tribunal de origem, ao julgamento da apelação do Estado de Sergipe, asseverou (eDOC 9, pp. 3-5): 



    “(...) É indubitável ser a saúde direito inerente à pessoa humana, independentemente de sua condição social, garantido na Constituição Federal de 1988 e também nas Constituições Estaduais e Leis Orgânicas Municipais. 



    Como se pode perceber, a saúde, como um bem extraordinariamente relevante à vida e à dignidade humana, foi elevada pela atual Constituição da República à condição de direito fundamental do homem. 



    A Carta Magna, preocupada em garantir a todos uma existência digna, conforme os ditames da justiça social, tratou de incluir a saúde como um dos direitos previsto na Ordem Social (art. 193), logrando impor ao Estado o dever de promover políticas sociais e econômicas que visem a garantir o acesso universal e igualitário às ações e serviços para a promoção, proteção e recuperação da saúde. 



    O Tratamento Fora do Domicílio (TFD), regulamentado pela Portaria nº 55/99 da Secretaria de Atenção à Saúde do Ministério da Saúde, é uma concretização desse direito fundamental. A norma citada faz as seguintes previsões: (...)



    Como se pode verificar, a Portaria prevê uma ajuda de custo com transporte, alimentação e pernoite para a rotina do TFD no SUS, de acordo com a disponibilidade orçamentária do Município ou do Estado, cabendo ao ente público a definição do teto financeiro para cada caso. 



    Da prova trazida com a petição inicial, pode-se constatar que a parte autora/Recorrida é paciente com diagnóstico de paranganglioma com metástase pulmonar, fazendo o seu tratamento na cidade de São Paulo/SP. Extrai-se também que o documento intitulado “LAUDO MÉDICO DE TRATAMENTO FORA DOMICÍLIO”, presente às fls. 110/111, aponta a necessidade de um acompanhante para a parte requerente/Apelada. 



    Por outro lado, o Parecer Técnico nº 2441/2021 elaborado pelo Núcleo de Assessoramento Técnico ao Judiciário (NAT/JUD), presente às fls. 126/132 traz as seguintes conclusões: 



    “(...) VI - CONCLUSÃO 



    De acordo com o relatório médico anexado, a revisão da literatura e leitura dos autos, o Núcleo de Assessoramento Técnico – NAT/JUD, que possui caráter consultivo, após avaliação criteriosa dos autos, nos seus aspectos técnicos, científicos e operacionais, entende que: 



    NÃO É FAVORÁVEL com a liberação de aumento da diária, como também de acompanhante para o tratamento do paciente no Estado de São Paulo, em virtude que, nos autos do processo, não constar nenhum relatório médico ATUALIZADO dos Serviços que o acompanha em São Paulo, justificando a necessidade de Tratamento Fora do Domicílio e a de acompanhante, já que em Sergipe ter Serviços de Endocrinologia e Oncologia, que possam atender a necessidade de tratamento do paciente, como também da obrigatoriedade da Secretaria de Estado da Saúde em cumprir as Portarias e Legislação vigente da Política Nacional do SUS.” (Sic – destaques na origem)



    Balizada nesses contornos fáticos, não ignoro que a parte requerente/Apelada não possui condições de arcar com as despesas advindas do deslocamento para si e para sua acompanhante nem o dever do Poder Público em arcar com o TFD. 



    Contudo, as despesas não poderão ficar à livre escolha dos beneficiários, devendo ficar restritas aos limites impostos pelos entes federados na dotação orçamentária prevista para o programa, sob pena de onerar excessivamente o orçamento público com gastos não antevistos e planejados, prejudicando outras coberturas, inclusive de pessoas em situação similar à da parte autora. 



    Por essas razões é que o pagamento das diárias deve ocorrer em valor fixo estimável, obedecendo ao teto financeiro definido por cada ente federado no âmbito de sua competência bem como às diretrizes estabelecidas na Portaria SAS/MS nº 055/99 cada caso específico.



    (...)



    Por todo o exposto, conheço o recurso interposto, para dar-lhe provimento, reformando a sentença para julgar improcedente a pretensão autoral.”



    No ponto, adotou-se o argumento de oneração excessiva orçamentária sem a demonstração concreta do risco às finanças públicas. Esta Suprema Corte entende inoponível a cláusula da reserva do possível quando em debate o núcleo intangível de direitos fundamentais, especialmente o direito à saúde. Colho precedente da Segunda Turma:



    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Direito Constitucional. Educação de deficientes auditivos. Professores especializados em Libras. 3. Inadimplemento estatal de políticas públicas com previsão constitucional. Intervenção excepcional do Judiciário. Possibilidade. Precedentes. 4. Cláusula da reserva do possível. Inoponibilidade. Núcleo de intangibilidade dos direitos fundamentais. 5. Constitucionalidade e convencionalidade das políticas públicas de inserção dos portadores de necessidades especiais na sociedade. Precedentes. 6. Ausência de argumentos suficientes a infirmar a decisão recorrida. 7. Agravo regimental a que se nega provimento.” (ARE 860.979-AgR, Rel. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 6.5.2015)



    Ademais, verifica-se que o acórdão recorrido diverge da jurisprudência desta Corte, a qual firmou o entendimento no sentido de que o Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes, uma vez que não se trata de ingerência ilegítima de um Poder na esfera de outro. Confira-se, a propósito, os seguintes acórdãos:



    “Agravo regimental no agravo de instrumento. Constitucional. Ação civil pública. Obrigação de fazer. Implementação de políticas públicas. Possibilidade. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Precedentes. 1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação de poderes. 2. Agravo regimental não provido.” - grifei (AI 708.667-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 10.4.2012).



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DANO AMBIENTAL. SANEAMENTO BÁSICO. INTERVENÇÃO EXCEPCIONAL DO PODER JUDICIÁRIO NA IMPLEMENTAÇÃO DE POLÍTICAS PÚBLICAS: POSSIBILIDADE. SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGADA OFENSA AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES. INOCORRÊNCIA.. AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. IMPOSSIBILIDADE DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.” - grifei (ARE 1.389.864-AgR-ED, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 07.11.2022).



    Constata-se que o entendimento adotado pela Corte de origem está em dissonância com a orientação jurisprudencial desta Corte.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, c/c art. 21, § 2º, RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para reformar o acórdão recorrido e restabelecer a sentença de primeiro grau. 



    Publique-se.



    Brasília, 9 de dezembro de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente